Tribunal: TJBA
Processo: 8066192-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066192-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como VICENTE DE PAULA MENDONCA

Advogado(s)
:
MARCOS WILSON FERREIRA FONTES

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

MK5

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – SENTENÇA QUE SE FIXA NOS REAJUSTES DE 1995 E 1996 – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO AUMENTO DE SETEMBRO/1994 – AUMENTO ADMINISTRATIVO PRATICADO NO ANO DE 1995 – FATO INCONTROVERSO APURADO NA EXECUÇÃO – ERRO MATERIAL QUE PODE SER CORRIGIDO CONFORME ENTENDIMENTO DO STF E STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE CREDORA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ADMISSÃO PELA EXECUTADA DE NÃO RECOLHIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS ENTRE 2007 E 2013 PORQUE SUPERAVITÁRIA – INADMISSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO NO CASO CONCRETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS NO PERCENTUAL FIXADO – APELO DA PARTE EXEQUENTE IMPROVIDO – APELO DA EXECUTADA PROVIDO EM PARTE

1. Cuidam-se de agravos simultâneos apresentados em sede de execução de título judicial, transitado em julgado, obtido nos autos da ação 0371272-12.2013.8.05.0001 onde a parte autora requeria atualização de sua complementação de aposentaria devida pela acionada ora executada.

2. A sentença nada trata a respeito de compensação referente a aumento praticado no mês de setembro/1994, sendo expressa em reconhecer devido “
o reajuste no mês de junho dos anos de 1995 e 1996 da complementação da aposentadoria do acionante, aplicando-se como referência o INPC acumulado nos últimos 12 (doze) meses de cada ano
”, não tendo sido objeto, ainda, do apelo que fixou o título judicial exequendo, representando inovação na fase de execução.

3. Houve reajuste no ano de 1995, fato comprovado pelos contracheques da parte exequente juntados aos autos na execução, referentes aos meses de agosto e setembro de 1995, no percentual de 20,91%, fato que foi reconhecido pelo Sr. Perito, no parecer de evento 384404567.

4. Também objeto do recurso da parte exequente, a juntada dos contracheques aos autos para efeito de cálculos trouxe a realidade que, de fato, houve aumento do pensionamento da parte credora no mês de setembro/1995, ainda que aquém do devido quando aplicado o índice INPC, não se justificando a manutenção do erro ocorrido na fase de conhecimento sob pena do cometimento de ilegalidade, o enriquecimento sem causa.

5. Merece provimento o recurso da executada, para reconhecer a correção da compensação do percentual de 20,91%, aplicado administrativamente pela executada no mês de setembro/1995, em face do percentual de 93,51% encontrado pelo Sr. Perito em relação ao referido ano, como forma de evitar o enriquecimento sem causa vedado em lei.

6. Quanto a contribuição previdenciária, admite a executada que houve suspensão da cobrança entre os anos de 2007 e 2013 por se encontrar a mesma “superavitária”, não tendo sido cobrada, por óbvio, também do exequente, razão pela qual não resta autorizada o desconto retroativo apenas porque houve majoração da complementação devida ao mesmo por força da sentença.

7. Não houve discussão na fase de conhecimento a respeito da contribuição e não resta provado que o seu não recolhimento, após implementado o reajuste deferido pela sentença, viesse a tornar “deficitário” o plano, cumprindo lembrar que a sentença nada trata sobre a matéria, não merecendo reparos a decisão neste ponto.

8. No que se refere a incidência da multa do §1º, do art. 523, do CPC, as razões recursais da arte exequente tratam especificamente de sua incidência em relação aos valores incontroversos depositados pela parte executada e os termos de sua fundamentação demonstram que foram realizados os depósitos no prazo legal de 15 (quinze) dias, ainda que em duas parcelas.

9. Quanto aos demais valores devidos, é necessário o trânsito em julgado da decisão e seja encontrado o valor final efetivamente devido, para que surta seus jurídicos e legais efeitos de forma a obrigar o depósito do valor final devido.

10. A respeito dos honorários advocatícios, o laudo pericial de evento 414209900 é expresso em contabilizar honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) conforme determinado na apelação, não havendo correções a serem realizadas, devendo ser improvido o recurso da parte credora neste particular.

11. Honorários advocatícios calculados sobre o percentual de 20% (vinte por cento), conforme determinado na apelação, não merecendo reforma.

12. Apelo da parte exequente improvido.

13. Apelo da executada provido em parte, tão somente para reconhecer a correção da compensação do percentual de 20,91%, aplicado administrativamente pela executada no mês de setembro/1995, em face do percentual de 93,51% encontrado pelo Sr. Perito em relação ao referido ano.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066192-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESPÓLIO registrado(a) civilmente como VICENTE DE PAULA MENDONCA
e como apelada
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo da devedora e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte credora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .